Tribunal: CARF
Processo: 11080.918568/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918568/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.914 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
KZUKA PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Provadas a certeza e liquidez do crédito tributário, admite-se a sua
compensação até o limite do crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.949 da 3a Turma da
DRJ/BSB que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.55), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 37670.42856.071206.1.3.02-8159, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918568/2011-13
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em apertada
síntese, afirma ter direito ao crédito e apresenta uma planilha contendo os dados das notas fiscais
em que foram efetuadas as retenções.
A DRJ, por sua vez, argumenta que o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado, citando o art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN e que:
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo
a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços,
nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999).
...
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório
em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas a retenções na
fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou
na não comprovação de parte das informações prestadas.
Consulta realizada no sistema DIRF em setembro de 2018 (fl. 78) confirma que
foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 1708 e 5952, tendo a
contribuinte como beneficiaria.
O código de receita 5952 faz parte do grupo “Rendimentos pagos por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas - sujeitos à retenção de contribuições
sociais”. O percentual total a ser aplicado sobre a receita auferida é 4,65%, sendo
que o valor proporcional corresponde à CSLL é de 1,0%. Portanto o valor passível
de ser deduzido é diferente do valor total retido na fonte.
Refez , então, os cálculos e apurou um crédito total no valor de R$10.947,95,
sendo que o valor de R$2.816,13 havia sido reconhecido no DD e mais R$8.131,82, reconhecido
pela DRJ.
A recorrente foi cientificada em 23/11/2018 (fl.172) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/12/2018 (fl.88).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que:
Inúmeras foram as tentativas de conseguir os devidos informes de rendimentos
das fontes pagadoras, mas restaram infrutíferas em virtude do lapso temporal ocorrido
entre a data dos pagamentos.
Assim, como não resta uma alternativa para comprovar as retenções ou
conseguir o comprovante anual de retenção, apresentamos cópias das notas fiscais
para comprovar os valores escriturados em sua contabilidade, onde fica evidenciado o
valor bruto, as retenções e o valor líquido recebido (doc. 1).
Desta forma, a recorrente reafirma que o crédito é um direito líquido e certo,
sendo que não pode ser penalizado ou ter tolhido o seu direito a ele,
independentemente de ter ou não os informes de renda.
Com fundamento na impossibilidade de apresentação dos informes de
rendimentos anuais por parte das fontes pagadoras e de forma alternativa se produz as
provas efetivas do crédito pretendido e existente não acatadas pelo despacho decisório
e manifestação de inconformidade apresentadas.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da demonstração
cabal da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não
resta alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de
inconformidade improcedente no Acórdão 03-81.949/DF, ora recorrido.
Assim, finaliza requerendo:
(a) acolhimento das provas subsidiárias apresentadas;
(b) a admissão e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, em consequência, declarado insubsistente o Despacho Decisório no 03-
81.949/DF..
Em julgamento, ocorrido em 10 de março de 2021, através da resolução de
número 1001-000.476, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A recorrente alega não ter conseguido obter os comprovantes de retenção e tenta
fazer a prova com outros documentos anexados nesta fase do Processo Administrativo Fiscal –
PAF.
O §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De fato, a prova da retenção, segundo a Súmula CARF 143, pode ser realizada,
por outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Raciocínio semelhante aplica-se, por analogia, às retenções de CSLL. Para a
comprovação, a recorrente anexou cópia das notas fiscais (fls.111 a 171).
Entretanto, ressalto que somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este
CARF.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido
na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula
o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há
óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da
Sessão: 14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada (fls.111, em diante), confirme
que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos Livros
Diário/Razão e intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis e fiscais,
caso entenda necessários a concluir sobre a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja
intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu despacho às fls. 1847 a
1853, a qual parcialmente reproduzo:
4. Em atendimento à Resolução do CARF, foi verificada a documentação
anexada às fls. 111 a 171, composta basicamente de notas fiscais – faturas de serviços
emitidas em nome de PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA. Tais
notas fiscais foram comparadas com a relação de faturas anexada ao processo pela
interessada às fls. 52 a 54. Nesta comparação, observou-se estarem faltando, nos
documentos de fls. 111 a 171, apenas as Notas Fiscais de nos 1046 e 225, no caso da
PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.
5. Verificou-se, ainda, que não constavam dos autos quaisquer documentos
alternativos que comprovassem as demais retenções não confirmadas no Despacho
Decisório de fl. 55 e relacionadas às fls. 57 a 58 (Informações Complementares da
Análise do Crédito – quadro acima). Desta forma, a interessada foi intimada, por meio
da Intimação no 2.939/2021/DEVAT/RF10 (fl. 186) a entregar os seguintes subsídios:
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

a) apresentar cópias das notas fiscais de venda de no de Fatura 1046 e 225,
emitidas em nome de PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA, CNPJ no
02.726.752/0002-40. Tais notas fiscais não constam entre aquelas anexadas ao
processo às fls. 111 a 171;
b) apresentar as cópias das notas fiscais de venda emitidas em 2006 em favor
das fontes pagadoras informadas nos itens 05, 07, 09 e 10 do PER/DCOMP, abaixo
relacionadas, cujas retenções compõem o saldo negativo pleiteado:
b.1. OI MÓVEL S.A., CNPJ 05.423.963/0001-11 – retenção de R$ 1.150,00;
b.2. MANTECORP LOGÍSTICA, CNPJ 42.439.273/0001-87 – retenção de R$
580,00;
b.3. ALMAP/BBDO COMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ 53.976.460/0001-16 –
ret. de R$ 265,06;
b.4. RECKITT BENCKISER LTDA, CNPJ 59.557.124/0001-15 – retenção de
R$ 449,34.
c) Apresentar cópias dos lançamentos registrados nos livros fiscais
(Razão/Livro Diário) que comprovem terem sido oferecidos à tributação todos os
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário de 2006 de PEPSI-COLA
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA, bem assim das fontes pagadoras relacionadas no
item “b” desta intimação;
d) apresentar outros documentos contábeis e fiscais caso entenda necessários em
relação às retenções acima referidas.
6. Note-se que foram omitidas na intimação as retenções constantes do quadro
com os valores de R$ 343,22, dado que foi declarada em DIRF com outro CNPJ, de
R$ 4.647,21, quase totalmente confirmada pela DRJ, e, equivocadamente, de R$
187,50. No entanto, estes casos são abordados adiante.
7. Em resposta, a contribuinte juntou ao processo as cópias de todas as notas
fiscais solicitadas (fls. 192 a 199), exceto a de n£' 225 da PEPSI-COLA
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA. Juntou, também, cópia do Livro Diário e do
Livro Razão referentes ao ano de 2006, às fls. 200 a 1846. Destaca-se abaixo os
trechos relevantes da resposta à intimação:
KZUKA PROMOÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ sob o no 07.665.389/0001-33, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., em
atendimento ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal 2.939/2021/DEVAT/RF10,
apresentar as informações solicitadas, de forma tempestiva, como segue:
(...)
b) Entretanto, a NF 225 de PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA
solicitada no item “a” da intimação não foi localizada em nossos arquivos. Ainda,
referente a esta nota fiscal, que na documentação comprobatória fl. 54 do processo
11080.918568/2011-13, foi informada como número 225, retificamos a informação
desta numeração que na verdade possuí número 66. Reiteramos que a mesma também
foi oferecida a tributação, assim como as demais NF anexadas, comprovadas,
conforme descrito no item abaixo.
c) Anexamos ainda, conforme solicitado no item “c”, cópia do Razão Geral e
Diário Geral (Doc_comprobatorios02), onde fica comprovado o oferecimento à
tributação de todas as receitas referente as notas fiscais objeto da presente intimação e,
também, das demais receitas que não foram objeto neste momento, mas que deram
origem ao direito de crédito, outrora compensado, em homenagem ao princípio da
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

verdade material. Esta comprovação encontra-se nas páginas 926, 1071, 1127. 1155 e
1156 no Razão Geral (Doc_comprobatorios02).
8. As notas fiscais apresentadas em resposta ao item “b” da intimação
comprovam as operações de venda de serviços correspondentes às retenções
informadas nos itens 05 (OI MÓVEL S.A., CNPJ 05.423.963/0001-11 – retenção de
R$ 1.150,00), 07 (MANTECORP LOGÍSTICA, CNPJ 42.439.273/0001-87 – retenção
de
R$
580,00),
09
(ALMAP/BBDO
COMUNICAÇÕES
LTDA.,
CNPJ
53.976.460/0001-16 – retenção de R$ 265,06) e 10 (RECKITT BENCKISER LTDA,
CNPJ 59.557.124/0001-15 – retenção de R$ 449,34) do PER/DCOMP. Bem assim
resta comprovado o oferecimento destas receitas à tributação, conforme registros
grifados às fls. 1270, 1326, 1354 e 1355 (respectivamente as fls. 1071, 1127, 1155 e
1156 do documento anexado pela interessada)
9. No que concerne à PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.,
as notas fiscais juntadas ao processo somam R$ 403.688,00 em rendimentos
tributáveis (totais líquidos das notas, após descontos). Todas se encontram registradas
no Livro Razão (fls. 1125 a 1361), de forma que seus valores foram oferecidos à
tributação. Verificaram-se divergências entre os valores líquidos (base de cálculo da
CSLL) das notas fiscais n£'s 556, 1246, 1436, 1576, 1726 e 1886 e os correspondentes
informados pela interessada na coluna “CSLL” da relação das fls. 53 e 54. Nesta, a
interessada informou a CSLL no valor de R$ 75,42, ao passo que constam das
respectivas notas fiscais os valores líquidos de R$ 6.000,00, o que, calculando-se a
CSLL pelo percentual de 1%, obtém-se o valor de retenção de R$ 60,00. A
divergência apontada soma R$ 92,52 (R$ 75,42 – R$ 60,00 x 6), valor de retenção este
que não deve ser confirmado. Confirmam-se, a partir dessas notas fiscais, retenções no
valor total de R$ 4.036,88.
10. Não foi encontrada pela interessada a nota fiscal n£' 66 (informada
anteriormente como n£' 225), que comprovaria a retenção de R$ 225,00. Conforme a
contribuinte informou na resposta à intimação, a receita referente a esta retenção teria
sido oferecida à tributação. De fato, há registros de contabilização de receita no valor
de 22.500,00 e de “CSLL a Recuperar L.10.833” no valor de R$ 225,00, ambos no
Livro Razão. Conclui-se, desta forma, que podem ser confirmados R$ 225,00
adicionais de retenções na fonte referente à fonte pagadora PEPSI-COLA
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.
...
11. Em relação à retenção informada no item 06 do PERDCOMP (tela abaixo),
observou-se que a contribuinte informou a retenção em CNPJ diferente do declarado
pela fonte pagadora na DIRF. No PER/DCOMP foi informada como fonte pagadora a
pessoa jurídica SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA, CNPJ n£'
33.618.356/0001-42. Já na DIRF, a retenção foi declarada pela pessoa jurídica
COMPETENCE
COMUNICACAO
E
MARKETING
LTDA.,
CNPJ
n£'
87.371.613/0001-13. Confirmada, portanto, a retenção de R$ 343,22:
...
11. No que se refere à retenção informada no item 15 do PER/DCOMP, como
efetuada pelo FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS, CNPJ 87.371.613/0001-13,
no valor de R$ 187,50, sob o código de receita 5952, mas só declarada em DIRF pela
fonte pagadora sob o código de receita 1708, por lapso não constou da intimação n£'
2.939/2021/DEVAT/RF10 (fl. 186). No entanto, os lançamentos registrados no Livro
Diário e no Livro Razão, às fls. 524, 571, 873 e 1355 confirmam o recebimento de R$
18.750,00 de rendimentos tributáveis daquela fonte pagadora em 2006, bem assim a
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

retenção de R$ 187,50 de CSLL na fonte. Seguem as telas do PER/DCOMP e da
DIRF:
12. Finalmente, no que tange às retenções na fonte informadas no item 08 do
PER/DCOMP, como efetuadas pela fonte pagadora CADBURY ADAMS BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A., CNPJ n£'
45.948.395/0001-97, considerando a pequena diferença entre o valor informado no
PER/DCOMP (R$ 4.647,21) e o confirmado pela DRJ no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade (R$ 4.603,30), não foram, estas, objeto da Intimação n£'
2.939/2021/DEVAT/RF10. Não obstante, os registros constantes do Livro Diário e do
Livro Razão juntados ao processo pela interessada confirmam retenções na fonte de
R$ 4.647,21, bem assim do oferecimento dos rendimentos correspondentes à
tributação. Confirma-se nesta diligência, portanto, a existência de R$ 4.647,21 de
CSLL retida na fonte referente à fonte pagadora CADBURY ADAMS BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.
13. Diante do exposto, considerando as retenções na fonte já confirmadas no
Despacho Decisório (DD) de fls 55 a 58 e as confirmadas nesta diligência, somando
R$ 14.257,25, juntamente ao pagamento confirmado no DD, no valor de R$ 443,09,
conclui-se que a interessada faz jus ao crédito de R$ 14.700,34, a ser utilizado nas
compensações declaradas. O quadro sinóptico abaixo (Quadro 2) compara os valores
informados no PER/DCOMP com os confirmados no despacho decisório, na
manifestação de inconformidade (DRJ) e na presente diligência. As mesmas fontes
pagadoras são identificadas no Quadro 1.

Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

Obs: (*) Fonte pagadora informada no PER/DCOMP com o CNPJ
33.618.356/0001-42 e constante da DIRF com o CNPJ 62.050.174.0001-16. (**)
Fonte pagadora informada no PER/DCOMP com o CNPJ 53.976.460/0001-16 e
constante da DIRF com o CNPJ 87.371.613/0001-13.

14. Dê-se ciência deste despacho à requerente, concedendo-lhe o prazo de 30
dias para, querendo, se manifestar. Findo este prazo, retorne-se o processo ao CARF
para prosseguimento do feito.
Ciência dada em 18/05/2022 (fl. 1854), a recorrente não mais se manifestou.
Consequentemente, dou provimento parcial ao RV para reconhecer as retenções,
efetuadas na fonte, no valor de R$14.275,25, como apurado na diligência.
Assim, o novo saldo negativo da CSLL passa a ser de R$14.700,34, composto da
seguinte forma:
Retenções consoante a diligência
14.257,25
Pagamentos
443,09
Saldo Negativo
14.700,34
Portanto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório no montante de R$ 14.700,34 (catorze mil, setecentos reais e trinta e quatro centavos)
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2007,
homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1866
DF CARF MF
Original